Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS (DISPLAY APAGADO) – REFATURAMENTO REALIZADO MUITO TEMPO DEPOIS – DATAS QUE INDICAM A FRAGILIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEFICÁCIA – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a vistoria foi realizada em agosto de 2018, sendo este o mês objeto da recuperação de consumo, e a fatura de cobrança emitida somente em outubro de 2019 tendo por base o mês de janeiro de 2019, não se pode considerar como devida, tendo em vista a discrepância entre as datas.

Não há responsabilização civil da ré se a situação narrada gera mero aborrecimento e não ficou comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade da autora/pessoa jurídica.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória e de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexigível a fatura em discussão

e condenar a ré a R$10.000,00 de reparação, mais juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência e registrado por fotos a irregularidade encontrada, não sendo, portanto, caso de prova unilateral, sobretudo porque enviou ao usuário Carta ao Cliente, notificando-o da anormalidade, do valor apurado, do critério utilizado para esse cálculo e da possiblidade dele se defender.

Sustenta que os danos morais são indevidos, uma vez que não configurado o ato ilícito.

Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado para a reparação deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 114692494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$1.056,92, referente a janeiro de 2019, com vencimento para 20-9-2019. Pugnou pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar inexigível o débito e condenar a ré em R$10.000,00 de reparação.

A apelante argumenta que a irregularidade foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar o aduzido problema e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

A própria apelante aduz que realizou vistoria no dia 1o-8-2018, tendo verificado que o medidor se encontrava danificado, com o display apagado e, com isso, o consumo não estava sendo registrado corretamente. O respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado sob o no 647893 (Id n. 114692479 – págs. 5/6), assim como houve demonstração do fato também por meio de fotos (Id n. 114692479 – págs. 11/26).

No entanto, há uma divergência crucial entre as datas informadas. Isso porque a fatura ora em litígio se refere ao mês de janeiro de 2019, tendo sido emitida apenas em outubro de 2019 (Id n. 114689541, sendo que a vistoria que gerou o TOI e as fotos se referem a agosto de 2018, ou seja, bem antes da emissão da conta
sub judice
. E mais, na Carta ao Cliente consta que o mês a ser recuperado é o de agosto de 2018 (Id n. 114692479 – pág. 3), não sendo crível, portanto, que a fatura referente a janeiro de 2019 esteja relacionada ao problema detectado no medidor (display apagado).

Desse modo, a cobrança da fatura em questão não se justifica, sendo, portanto, indevida.

Com relação aos danos morais, da narrativa da apelada na inicial, constata-se que ela mencionou apenas a possibilidade de o serviço de energia elétrica vir a ser suspenso. Depois, no decorrer do feito, veio a noticiar o corte no fornecimento, mas juntou documento que não demonstra nem sequer a data em que o fato ocorreu ou aquela a que fatura se refere (Id n. 114692457).

Ademais, consta nos autos duas outras contas em aberto (Id n. 114689542 – pág. 2), com vencimento para 2-8-2018 e 26-6-2018, e, sendo assim, a interrupção da energia poderia estar ligada a quaisquer delas.

Nesse contexto, como não se pode aferir com o grau de certeza necessária que foi a fatura ora reconhecida como ilegal que deu causa ao corte, a reparação pretendida não tem pertinência.

Logo, a situação dos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade.

Não há nenhum indício de violação à honra ou imagem da apelada, tampouco que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória em razão da fatura ora em análise (de R$1.056,9). Portanto, a indenização almejada não encontra fundamento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido

contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para afastar a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus de sucumbência, ficando 50% a cargo de cada parte. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022